Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-24.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviços advocatícios – Perda de uma chance – Não reconhecimento – Dano moral devido – Fixação moderada em primeiro grau – Manutenção.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo,

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviços advocatícios – Perda de uma chance – Não reconhecimento – Dano moral devido – Fixação moderada em primeiro grau – Manutenção.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003861-24.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MIRACI
MOIZIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS
DE SÃO PAULO E ADJACÊNCIAS, PERY UBIRATAN SIMON DA LUZ E
OUTROS, ITACI PARANAGUÁ SIMON DE SOUZA, CECI PARAGUASSU
SIMON DA LUZ, CLAUDIO AFONSO RODRIGUES DA SILVA LUZ, MARCELO
AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ, MARCO AURÉLIO RODRIGUES DA
SILVA LUZ, MARILIZA RODRIGUES DA SILVA LUZ e NILCEA RODRIGUES
DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento, em parte, ao recurso, e
do 2o Juiz que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003861-24.8.26.0248
Apelante : Paolo Pasquale Moizio; Miraci Moizio
Apelados : Associação dos Mutuários de São Paulo e Adjacências; Pery
Ubiratan Simon da Luz; Itaci Paranaguá Simon de Souza; Ceci Paraguassu
Simon da Luz; Cláudio Afonso Rodrigues da Silva Luz; Marcelo Augusto
Rodrigues da Silva Luz; Marco Aurélio Rodrigues da Silva Luz; Mariliza
Rodrigues da Silva Luz; Nilcea Rodrigues da Luz
Comarca: Indaiatuba (3a Vara Cível)
Juíza : Viviani Dourado Berton Chaves
VOTO No 43.570
Ação de indenização Prestação de serviços advocatícios
Perda de uma chance Não reconhecimento Dano moral
devido Fixação moderada em primeiro grau Manutenção.
Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar
a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
mantendo a r. sentença como proferia em primeiro grau.
Cuida-se de ação indenizatória fundada em falha
na prestação de serviços advocatícios decorrente de oposição intempestiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de embargos à execução em favor dos ora apelantes.
A r. sentença julgou procedente, em parte, a ação
para o fim de condenar os réus ao pagamento de quinze mil reais, para
cada autor, a título de danos morais, tendo, porém, afastado a indenização a
título de perda de uma chance.
Os autores se insurgem contra a r. decisão,
requerendo sua reforma para o fim de também verem os réus condenados à
indenização por danos materiais, consistentes na perda de uma chance;
majoração da quantia fixada a título de danos morais, e alteração da
sucumbência, tendo a douta Relatora acolhido os últimos dois pedidos
vindo a majorar os danos morais fixados em quinze mil para trinta mil reais
para cada autor, alterando a condenação nas verbas da sucumbência.
No entanto, não a acompanho, uma vez que a
quantia fixada em primeiro grau se mostra adequada à reparação de tal
dano.
Como explicitado na r. sentença, a fls. 709/710:
(...) “Outrossim, as alegações deduzidas nos embargos que
foram apresentados intempestivamente se limitaram a repisar os argumentos
utilizados na ação revisional de contrato que, àquela altura, aguardava o
julgamento da apelação interposta pelos autores. Nenhum fato novo apresentaram
os autores nos embargos à execução hipotecária, que fosse hábil, ainda que em
tese, a de fato alterar o desfecho do processo.
Neste contexto, tenho que improcede o pedido de
indenização por danos materiais, que tem como fundamento a perda de uma
chance, não por força da alegada ausência de falha na prestação dos serviços
profissionais, porque a apresentação intempestiva de embargos em execução é de
fato falha na prestação do serviço do advogado mandatário, mas por não se
consubstanciarem, na hipótese, os requisitos a fazer reconhecida a perda de uma
chance.
É que os advogados, atuando em nome do seu cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e representando-o judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do
mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a
articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do
resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro
do rigor profissional exigido, nisso incluindo-se a utilização dos recursos
legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos.
Assim, a responsabilidade civil do advogado, por
inadimplemento de suas obrigações, é subjetiva, isto é, depende da demonstração
de culpa, além do dano e do nexo causal.
Neste passo, a perda de uma chance não é, em si, o
ato ilícito ou até mesmo o nexo causal, mas, notadamente, o dano propriamente
dito.
Mas o que se considera, portanto, a chance
merecedora da atenção do ordenamento jurídico de modo a ser suficiente ao
acolhimento do pedido indenizatório que em muito equivale, na hipótese, aos
danos materiais que os autores afirmam terem suportado?
Impende distinguir, neste passo, que o dano
decorrente da perda de uma chance não se confunde com o dano eventual, este
não indenizável porque hipotético. Se faz necessária a análise da probabilidade da
ocorrência desse resultado final que era pretendido, ou seja, que a chance que a
parte autora alega ter sido perdida em razão da conduta do mandatário seria muito
provável de se alcançar se não fosse a perda do prazo para a apresentação dos
embargos.
Neste contexto se conclui não haver dano a ser
indenizado, porque não havia qualquer probabilidade consistente de que os
embargos fossem acolhidos para alterar de alguma forma o desfecho dado ao
processo pois, conforme já exposto acima, as razões deduzidas nos embargos em
nada inovaram nas anteriores deduzidas nos autos da ação revisional de contrato,
que fora julgada improcedente, improcedência esta detalhadamente confirmada
pela segunda instância.
De outro lado, os autores experimentaram danos
morais em razão da apresentação dos embargos intempestivamente, porque
tiveram frustrada a expectativa de serem adequadamente defendidos pelos
requeridos, enquanto estavam na iminência de perderem seu imóvel.
Ainda que não houvesse possibilidade de êxito nos
embargos ofertados, se tempestivos, consoante acima esclarecido, a frustração
dos autores não se subsume ao êxito, mas à sensação de que estavam
adequadamente representados em processo que muita angústia seguramente lhes
causava, já que buscaram junto aos requeridos, tão logo tomaram conhecimento
do ajuizamento da execução hipotecária, um mandatário capacitado a representá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
los e defendê-los judicialmente.
Em
assim
sendo,
atenta
aos
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade fixo a indenização por danos morais em R$
15.000,00 para cada um dos autores.”
Tenha-se que não se pode perder de vista a
finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da
normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no
presente caso.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
mantida a sucumbência como fixada em primeiro grau, que reconheceu a
reciprocidade entre as partes.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27778
Apelação Cível no 1003861-24.2014.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Miraci Moizio
Apelados: Associação dos Mutuários de São Paulo e Adjacências, Pery
Ubiratan Simon da Luz e outros, Itaci Paranaguá Simon de Souza, Ceci
Paraguassu Simon da Luz, Claudio Afonso Rodrigues da Silva Luz,
Marcelo Augusto Rodrigues da Silva Luz, Marco Aurélio Rodrigues da
Silva Luz, Mariliza Rodrigues da Silva Luz e Nilcea Rodrigues da Luz
Interessado: Paolo Pasquale Moizio
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença
de fls. 707/711, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, condenando os réus ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com
correção monetária e com juros moratórios a partir da publicação da r. Sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou os autores ao pagamento de
honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença
entre o valor da causa atualizado e o valor da condenação, observada a gratuidade
da justiça, e condenou os réus ao pagamento de honorários também, porém
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A D. Magistrada a quo entendeu ter havido falha na prestação de
serviços advocatícios pelos réus, pois ajuizaram intempestivamente embargos à
execução. Todavia, analisando o mérito dos embargos, verificou que estes
reproduziam as teses apresentadas por outro escritório em ação revisional, cujo
desfecho fora de improcedência. Por conta disso, julgou improcedente o pedido
de indenização por perda de uma chance, e procedente a indenização por danos
morais, considerando a quebra de expectativa ao terem sido informados que os
embargos foram intempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (fls.
713/717).
Alegaram, em suma, estas teses: (i) ocorrência de perda de uma
chance; (ii) majoração dos danos morais e (iii) alteração da sucumbência.
Houve contrarrazões (fls.720/724).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em contrato de prestação de
serviços advocatícios para a ré Associação de Mutuários designar um advogado
de seu cadastro para representarem os autores em embargos à execução
ajuizados pelo antigo banco Nossa Caixa S.A. Incontroversamente, os embargos
foram ajuizados intempestivamente (fls. 35/88; 3 dias de atraso), sendo essa a
causa de pedir fundamental para os pedidos indenizatórios de danos morais e
perda de uma chance discutidos nessa ação.
O dano moral foi avalizado pela D. Magistrada a quo, levando em
consideração a quebra de expectativa ocasionada pela falha dos réus. Entretanto,
o dano material intitulado “perda de uma chance” não foi acolhido, visto que a
chance de êxito dos embargos era extremamente remota (quiçá utópica).
Como se verá, assiste razão à tese da I. Juíza a quo.
Os embargos à execução veicularam questionamentos acerca das
cláusulas contratuais do Instrumento Particular de Mútuo por Construção da
Casa Própria e Hipoteca, tais como reajustes vinculados à equivalência salarial
(fls. 50), método de amortização (fls. 55), juros abusivos (fls. 57), índice de
atualização do saldo devedor (fls. 58), tabela PRICE (fls. 63), seguro habitacional
abusivo (fls. 73). Interessante destacar que à época do ajuizamento da
execução os autores já estavam inadimplentes há quase 60 (sessenta) meses.
Nenhuma das teses defensivas alteraria o fato de que os autores
estavam em inadimplência contumaz. No máximo, reduziriam o saldo devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que estava em aproximadamente R$ 187.300,00 (cento e oitenta e sete mil e
trezentos reais), pouco mais de 535 (quinhentos e trinta e cinco) salários-
mínimos, tendo em mente que em 2006 o piso salarial nacional era de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais).
De qualquer forma, desconsiderando a remotíssima probabilidade
de que os autores viessem a desembolsar quantia suficiente para satisfazer 5
(cinco) anos de inadimplência, as teses defensivas foram afastadas na ação
revisional ajuizada em 2001 pelos autores (fls. 169/179, v. Acórdão de
relatoria do Des. Rel. Ariovaldo Santini Teodoro). No julgamento, o I. Relator
afastou as teses de abusividade dos juros, amortização, tabela PRICE, reajustes
das prestações conforme renda familiar.
Sendo assim, não há como concordar com os autores no tocante
à perda de uma chance. Esta, “desde que (...) seja razoável, séria e real, e não
somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas
frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa,
teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro”
(excerto do REsp n. 1.190.180/RS, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 4a T., DJu
16.11.2010). No caso, a chance dos autores nos embargos não era razoável,
tampouco real. Era estritamente hipotética. O processo não é um jogo de azar,
onde a aleatoriedade dita o desfecho. Há conceitos como segurança jurídica,
vinculação aos precedentes, positivismo legal que permitem analisar, grosso
modo, a probabilidade de êxito num processo (essa é a prática, aliás, em
escritórios de advocacia de alto padrão, onde os processos são tarifados entre
remoto, possível e provável, respectivamente 25, 50 e 75%). Por essas razões,
não há cabimento para a indenização pleiteada.
No tocante aos danos morais, entretanto, concordo com os autores
no pedido de majoração. Entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) para cada autor não é suficiente para repará-los da frustração com a
má prestação dos serviços.
É inegável que a análise das probabilidades de um processo não
cabe aos clientes. Quando os autores buscaram os serviços dos réus, certamente o
fizeram na convicção de que ainda poderiam resolver as pendências financeiras
com a Nossa Caixa. Isso não é novidade. Trata-se de expectativa ordinária dos
contratos de prestação de serviços advocatícios, onde o advogado detém com
exclusividade o conhecimento técnico do serviço para o qual foi contratado.
Naturalmente, os réus, logo após serem acionados, ainda na fase de puntuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, deveriam ter esclarecido minuciosamente quais os riscos envolvidos, a
fim de alinhar as expectativas dos autores à realidade. Não houve isso.
Levando em conta essa ruptura abruta, inesperada e trágica das
expectativas contratuais, ceifadas a partir do momento em que a intempestividade
ficou reconhecida (fls. 35), vislumbro ser necessária a majoração do montante
indenizatório.
Para fixação da quantia, avalio as peculiaridades fáticas, a
sensibilidade do bem discutido nos embargos ajuizados intempestivamente
(imóvel para moradia) e os precedentes deste E. TJSP (cf. AC n.
1008352-67.2016.8.26.0066, Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de
Direito Privado, DJu 27.11.2018; AC n. 9201443-39.2006.8.26.0000, Des. Rel.
Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, DJu 21.2.2011). Sopesados esses
critérios, majoro a indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada
autor, com correção monetária desde a publicação deste v. Acórdão (Súmula 362
do C. STJ) e com juros moratórios a partir da citação (mora ex persona).
Por fim, os autores sustentam que a sucumbência está
desproporcional, visto que foram condenados à diferença entre a condenação (R$
30.000,00) e o valor da causa. O equívoco da impugnação dos autores reside na
afirmação de que o valor da causa é de R$ 3.402.609,60 (fls. 8). Todavia, o valor
da causa é de R$ 50.000,00 (fls. 498), conforme acolhimento de impugnação ao
valor da causa. Essa decisão se encontra acobertada pela preclusão; e certamente
foi a base de cálculo utilizada pela D. Magistrada a quo para aferir os honorários
advocatícios. Portanto, devem ser mantidas as bases fixadas na r. Sentença.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para majorar a indenização por danos morais, condenando os réus ao
pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada autor, com correção
monetária desde a publicação deste v. Acórdão e com juros moratórios a partir da
citação. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) sobre as bases de cálculo definidas na r. Sentença,
esclarecendo que o valor da causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
CD435DB
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
138475E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003861-24.2014.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.